Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705186-13.2022.8.07.0004 RECORRENTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO RECORRIDOS: JOSE MARIO PEREIRA, MAURO DE PAULO DA ROCHA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. COMPRA E PAGAMENTO. TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. VENDEDORES. SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 A teoria da asserção pauta a análise preliminar das condições da ação nas alegações iniciais, sem adentrar o mérito. 1.2 No caso, as preliminares de legitimidade se entrelaçam com o mérito, requerendo avaliação cuidadosa de provas e documentos para esclarecer responsabilidades na transação imobiliária. 2. Comprovada a realização da transação imobiliária e o pagamento do preço ajustado, os réus são obrigados a promover a transferência do imóvel, nos termos do contrato celebrado. 3 A responsabilidade pela transferência do imóvel é solidária entre os réus, não sendo possível excluir um dos obrigados do cumprimento da obrigação. 3.1 Em fase de cumprimento, caso impossível a obrigação, cabe a adoção do art. Art. 499 do CPC. 4.PRELIMINARES AFASTADAS, AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 18 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade ativa do Sr. Mário, pois somente intermediu a venda do imóvel para a Igreja e não em nome próprio, razão pela qual não se mostra legítimo pleitear, em nome próprio, direito alheio. Assevera, ainda, que o recorrente jamais realizou qualquer negócio jurídicos com os recorridos de acordo com a narrativa da exordial; c) artigo 107 do Código Civil, ao não dar validade ao contrato verbal havido entre o recorrente o Sr. José Mario sobre outros negócios que eles mantinham em comum, sem qualquer relação com o negócio jurídico objeto desta "parte"; Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não caber dar curso ao apelo em relação às indicadas contrariedades aos artigos 18 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 107 do CCB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A documentação e provas apresentadas corroboram o entendimento de que os réus, de fato, receberam a quantia relacionada à venda do imóvel, sendo correta a sentença acolhendo os pedidos autorais obrigando à transferência do imóvel.” (ID 56026045), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023